Tribunal: TJSP
Processo: 1006857-41.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência determinando o cancelamento da penhora sobre os imóveis. Irresignação do embargado. Não acolhimento. Os bens penhorados pertenciam exclusivamente ao patrimônio da ex-esposa do executado e recebidos através da homologação judicial da partilha do divórcio. A embargante não foi beneficiada com os débitos constituídos pelo executado, eis que na

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência determinando o cancelamento da penhora sobre os imóveis. Irresignação do embargado. Não acolhimento. Os bens penhorados pertenciam exclusivamente ao patrimônio da ex-esposa do executado e recebidos através da homologação judicial da partilha do divórcio. A embargante não foi beneficiada com os débitos constituídos pelo executado, eis que na época eles já estavam separados de fato há muitos anos, inclusive, o executado já havia constituído nova família. Aplicação do disposto no artigo 1.671 CC. Ausência de comprovação da má-fé. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032990
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1006857-41.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante MARCUS
VINICIUS PEREIRA DA SILVA, é apelada ELSE DEUSE SIQUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006857-41.2015.8.26.0286
Voto no 12639 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.639
No Processo - Classe:
1006857-41.2015.8.26.0286 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Itu
MMa Juíza de 1o Grau:
Karla Peregrino Sotilo
Partes:
Apelante: Marcus Vinicius Pereira da Silva
Apelado: Else Deuse Siqueira
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de
procedência determinando o cancelamento da penhora
sobre os imóveis. Irresignação do embargado. Não
acolhimento.
Os
bens
penhorados
pertenciam
exclusivamente ao patrimônio da ex-esposa do executado e
recebidos através da homologação judicial da partilha do
divórcio. A embargante não foi beneficiada com os débitos
constituídos pelo executado, eis que na época eles já
estavam separados de fato há muitos anos, inclusive, o
executado já havia constituído nova família. Aplicação do
disposto no artigo 1.671 CC. Ausência de comprovação da
má-fé. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 276/281
proferida nos autos dos Embargos de Terceiro propostos por Else Deuse Siqueira em
face de Marcus Vinicius Pereira da Silva.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, acolhendo os
embargos de terceiros e determinando o cancelamento das penhoras incidentes sobre os
imóveis das matrículas 9.382 e 3.617 do CRI de Itu.
Inconformado, o embargado recorreu argumentando que os imóveis
nunca pertenceram à embargante, mas sim ao seu ex-esposo (executado), o qual recebeu
os bens através de herança dos falecidos pais, postulando a improcedência da ação (fls.
233/243).
Contrarrazões às fls. 311/321, pela manutenção da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006857-41.2015.8.26.0286
Voto no 12639 (RC)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, os imóveis objetos do litígio
foram recebidos pelo ex-esposo da embargante através de herança dos falecidos
genitores em 14/05/1980 e 20/08/1992, sendo que na época ele era casado com a
embargante sob o regime da comunhão universal de bens.
No inventário, finalizado em 25/02/2008, constou a observação de que
na ação de arrolamento/inventário somente seria viável a realização da partilha entre os
herdeiros dos falecidos, sendo que a eventual formalização de partilha de bens em
decorrência do divórcio do herdeiro deveria proceder em ação própria
(003598-07.2005.8.26.0286).
Neste contexto, a partilha amigável entre os ex-casal foi homologada
nos autos da ação de divórcio, com a expedição do formal de partilha em 29/12/2008,
nos quais os imóveis de matrícula no 9.382 e no 3.617 foram destinados exclusivamente
a divorcianda.
Aliás, deve ser ressaltado que o débito que gerou a penhora dos bens
somente foi executado em 16.04.2004. Contudo, nesta ocasião a embargante já estava
separada de fato há muitos anos do executado e os bens já separados na prática,
inclusive, o divorciando já havia constituído uma nova família.
Não bastasse, consoante mencionou a MM. Magistrada, os débitos que
ocasionaram a dívida executada foram constituídos pelo executado e gozada em prol de
sua nova família, ou seja, não atingiu em nada a embargante, devendo ser aplicadas as
regras do Artigo 1.671 do Código Civil, o qual dispõe textualmente que: “extinta a
comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de
cada um dos cônjuges para com os credores do outro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006857-41.2015.8.26.0286
Voto no 12639 (RC)
Pág. 4/4
Portanto, havendo comprovação suficiente de que os imóveis
penhorados não pertenciam ao patrimônio do executado, a sentença não merece
qualquer reparo, devendo prevalecer nos termos em que foi prolatada.
Vencido, o embargado deverá arcar com as verbas da sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos
moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora